Tribunal: TJBA
Processo: 0569953-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569953-83.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOCEVAL ARAUJO DE JESUS

Advogado(s)
:
TOM LIMA VASCONCELOS, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, ERIANE SOARES SANTOS, MAURO DE AZEVEDO MENEZES registrado(a) civilmente como MAURO DE AZEVEDO MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REJEIÇÃO. REMUNERAÇÃO DE HORAS EXTRAS EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença proferida pela 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador-BA, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Município de Salvador e da Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilegalidade no pagamento das horas extras realizadas em operações especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) examinar se o apelante comprovou o cumprimento de jornada extraordinária apta a ensejar o pagamento de horas extras.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, na condição de destinatário da prova, considera que os autos contêm elementos suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

A inexistência de anúncio prévio do julgamento antecipado da lide não implica nulidade da sentença, desde que as partes tenham tido oportunidade de produzir provas ao longo do processo.
A responsabilidade pelo pagamento das verbas pleiteadas recai exclusivamente sobre a Autarquia Municipal, que possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, não havendo legitimidade passiva do Município de Salvador.
O ônus da prova do fato constitutivo do direito pleiteado incumbe ao autor, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.
A ausência de provas nos autos quanto à extensão da jornada do apelante nas operações especiais impede o reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras, não havendo fundamento para a inversão do ônus da prova.
Precedentes desta Corte e do STJ consolidam o entendimento de que a cumulação da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) com o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) é vedada, salvo se houver extrapolação da jornada normal de 8 horas diárias e 44 semanais, o que não foi demonstrado pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento judicial.

A Autarquia Municipal, dotada de personalidade jurídica própria, responde exclusivamente pelo pagamento das verbas pleiteadas, não sendo o Município de Salvador parte legítima para figurar no polo passivo.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, não sendo possível o reconhecimento do pagamento de horas extras sem a demonstração de que a jornada ordinária foi ultrapassada.

A cumulação da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) com o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) é vedada, salvo se demonstrado o efetivo labor em sobrejornada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1347703/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.05.2019; TJ-BA, APL 8040280-24.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 12.07.2022; TJ-BA, APL 8168016-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 22.11.2021; TJ-BA, APL 8056677-32.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 30.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação

Cível
nº

0569953-83.2017.8.05.0001
, oriundo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante

JOCEVAL ARAÚJO DE JESUS

e, como Apelados, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
O RECURSO DE APELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça